Tribunal: CARF
Processo: 19378.720205/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19378.720205/2020-15
ACÓRDÃO
3002-004.229 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/07/2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela impugnante.
MULTA ADUANEIRA DE 1%. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
REVOGAÇÃO EXPRESSA DO FUNDAMENTO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR
No 227/2026. ART. 84 DA MP No 2.158-35/2001 E ART. 69 DA LEI No
10.833/2003. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, “a”, DO CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. CANCELAMENTO
DA PENALIDADE.
A Lei Complementar no 227/2026 revogou expressamente o art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001 e o art. 69 da Lei no 10.833/2003,
dispositivos que embasavam a aplicação da multa aduaneira de 1% em
hipóteses de erro na classificação fiscal ou em outros detalhamentos
exigidos para identificação da mercadoria. Extinto o suporte legal da
penalidade, impõe-se a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
nos termos do art. 106, II, “a”, do Código Tributário Nacional, aos autos de
infração ainda não definitivamente julgados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, ante a
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.229 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19378.720205/2020-15
2
revogação expressa do dispositivo legal que amparava sua exigência, nos termos do art. 181 da LC
no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada pela ora Recorrente, mantendo o lançamento do PIS/Pasep -
Importação e da COFINS – Importação, acrescidos da multa de ofício e juros de mora.
Por bem relatar os fatos, adoto, na íntegra, o relatório do acórdão:

O presente processo versa sobre o auto de infração, às fls. 4/27, lavrado para a exigência
do Imposto de Importação (II), do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI -
Importação), do PIS/Pasep - Importação e da Cofins - Importação, acrescidos da multa de
ofício e juros de mora, além da multa regulamentar, prevista no art. 84, inciso I, da
Medida Provisória n° 2158-35, de 24 de agosto de 2001, no valor total de R$ 287.181,69.
Conforme o Relatório de Fiscalização, às fls. 28/43, a autuada registrou a Declaração de
Importação (DI) n° 16/1154103-6, para a mercadoria denominada “BR Ativis (fertilizante
mineral simples) registro no: SP-80381 10030-6 discriminação das garantias e unidade de
medida: enxofre 90,00% peso/peso enxofre bentonita (...)”, classificando-a no código
NCM1 2503.00.90 - enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o
precipitado e o coloidal.
No que concerne à redução a zero das alíquotas das contribuições sociais, a autuada
informou na DI o enquadramento fiscal da operação: “Redução – Defensivos
Agropecuários – Posição 3808 Da NCM – e Suas Mat. Primas (Lei 10925/04 – Art 1o, Inc II,
C/C Dec 5630/05)”. No entanto, a mercadoria importada foi declarada como fertilizante
acabado, ou seja, pronto para uso, e destinado à venda no mercado interno, não sendo
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.229 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19378.720205/2020-15
3
cabível o enquadramento legal pleiteado, por não se tratar de uma matéria-prima para
fabricação de tais defensivos.
Não obstante isso, a fiscalização analisou as hipóteses de redução alegadas por outros
importadores de mercadoria idêntica. Na maioria dos casos, as importações deste produto
foram enquadradas nas hipóteses de redução a zero das alíquotas das contribuições
previstas nos incisos I ou IV do art. 1o da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004.
Essas hipóteses contemplam os adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31,
exceto os produtos de uso veterinário, e suas matérias-primas; e o corretivo de solo de
origem mineral classificado no Capítulo 25. Conforme a dicção legal, ainda que o enxofre
granulado importado possa ser considerado um tipo de fertilizante, apenas aqueles que se
classificam no Capítulo 31 da TIPI são alcançados com a redução, o que não é o caso.
Quanto à redução para as matérias-primas, esta independe da classificação da mercadoria
importada, porém, este tratamento somente se aplica na hipótese de a mercadoria ser
efetivamente empregada na produção de um ou mais tipos de fertilizantes que se
classifiquem no Capítulo 31. Para tal, deve ser ainda observado o § 2o do art. 1o do
Decreto n° 5.630, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta o art. 1o da Lei n° 10.925,
de 2004, sendo que a referida redução implica que a pessoa jurídica adquirente seja
fabricante dos produtos finais correspondentes (adubos e fertilizantes do Capítulo 31 ou
defensivos agropecuários da posição 38.08). Embora a autuada apresente no cadastro do
CNPJ como atividade empresarial dominante a fabricação de defensivos agrícolas (CNAE
2051-7-00), a fiscalização analisou as notas fiscais eletrônicas expedidas pelo sujeito
passivo relativas à DI n° 16/1154103-6 e apurou que a autuada revendeu a mercadoria
sem qualquer processo de industrialização, mantendo a classificação original, bem como a
embalagem em que foi importada. Considerando que a mercadoria importada não foi
efetivamente utilizada na produção de defensivos agrícolas da posição 38.08, tampouco
foi utilizada na fabricação de adubos (fertilizantes) do Capítulo 31, a fiscalização concluiu
que não é cabível a redução das contribuições sociais pleiteadas pelo sujeito passivo.
A fiscalização verificou ainda não ser possível o enquadramento da mercadoria importada
como “corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI”, dado que
o enxofre granulado é um fertilizante mineral simples pronto para uso, não podendo ser
confundido como corretivo de solo e, tampouco, como matéria-prima.
Com relação à classificação fiscal da mercadoria importada, a fiscalização verificou que o
produto, designado como “enxofre bentonita”, apresenta registro junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) como fertilizante mineral simples (RG n° SP
80381 10030-6). Observou ainda que a Instrução Normativa MAPA n° 462, de 22 de
novembro de 2016, em seu Anexo I, traz um quadro com as “Especificações dos
Fertilizantes Minerais Simples”, onde consta o detalhamento do fertilizante “Enxofre
Granular”. Segundo as especificações, este produto é um fertilizante com, no mínimo, 90%
de enxofre, apresentado sob a forma granulada, sendo obtido a partir da fusão de enxofre
com adição de argila bentonita, seguida de mistura, homogeneização e granulação do
produto final, observando-se a adição ao enxofre fundido de, no mínimo, 9,5% de
bentonita em p/p do produto final. A fiscalização constatou que esta descrição de
“enxofre granular” é totalmente compatível com a mercadoria importada, denominada
também “enxofre bentonita”.
Desta forma, a fiscalização concluiu que a mercadoria importada se classifica no código
NCM 3824.99.79, de acordo com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI/SH) 1 (texto da Nota 1 do Capítulo 25 e da posição 38.24) e 6 (textos
das subposições 3824.9 e 3824.99) combinadas com a Regra Geral Complementar (RGC-1)
(textos do item 3824.99.7 e do subitem 3824.99.79), e subsídios extraídos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh). Constatada a total falta de recolhimento dos
tributos incidentes na importação, além do cabimento da multa regulamentar face à
incorreção na classificação fiscal da mercadoria importada, a fiscalização lavrou o presente
auto de infração.
Instruem o auto de infração, dentre outros, o termo de início de ação fiscal e intimação
fiscal n° 1; a resposta do sujeito passivo; o extrato da DI n° 16/1154103-6; a fatura
comercial; o packing list; o certificado de análise; as notas fiscais relacionadas à
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.229 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19378.720205/2020-15
4
mercadoria importada; o certificado de registro do produto no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e o catálogo técnico.
Regularmente cientificada, a autuada apresentou impugnação tempestiva, às fls. 197/211,
na qual, alega que:
Sem apresentar qualquer prova técnica, tais como laudos, pareceres, análises clínicas do
produto, o auto de infração esclarece que a impugnante classificou a mercadoria na NCM
2503.00.90, sendo que a classificação correta seria na NCM 3824.99.79;
Aduz que a classificação fiscal das mercadorias deve observância das RGI/SH e das Notas
Complementares e, subsidiariamente, das Nesh;
O auto de infração descreve o produto importado como sendo um fertilizante mineral,
para uso agrícola, na forma granulada; insta salientar que é a mesma descrição utilizada
pelo laudo técnico de produtos químicos contratados pela impugnante (fls. 212/216);
Segundo a RGI/SH n° 1, a classificação fiscal é determinada, fundamentalmente, pelo texto
das posições e das notas legais; essa regra é aplicável também aos desdobramentos da
posição, nos termos da RGI/SH n° 6;
Ao contrário da conclusão extraída do relatório fiscal, os fertilizantes estão
compreendidos no capítulo 31 da Seção VI da NCM; sendo a classificação na NCM
3105.90.90, de caráter residual;
A Nota do Capítulo 31 não deixa dúvidas, no sentido de que todos os outros adubos ou
fertilizantes devem ser enquadrados no referido capítulo; o parecer técnico contratado
pela impugnante conclui no mesmo sentido;
Com base nos argumentos acima expostos, o auto de infração deverá ser cancelado ou,
caso o entendimento dos julgadores não seja pelo imediato cancelamento da exigência,
ao menos, o presente processo deverá ser convertido em diligência para que seja
analisado todos os componentes químicos dos produtos, viabilizando a correta
classificação fiscal;
Deve ser aplicado o art. 100, inciso III, e parágrafo único do CTN, dado que a RFB já exarou
solução de consulta contrariando o entendimento do presente auto de infração e ante a
ausência de questionamento quando do desembaraço das mercadorias, que sempre
foram desembaraçadas em canal verde;
Em 2018, por meio da Lei n° 13.655/2018, foi incluído o artigo 24 na Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro – LINDB, o qual determina que devem ser observadas as
práticas e orientações vigentes à época dos fatos geradores; Demonstrada a total
improcedência desta autuação, razão pela qual espera seja assim decretada, bem como
extinto o crédito tributário.

Todavia, apesar dos argumentos de defesa apresentados, os membros da 11a
Turma da DRJ/09, por unanimidade de votos, decidiram pela parcial improcedência da
Impugnação apresentada, exonerando o crédito tributário relativo ao II e ao IPI, conforme
disposto no Acórdão no 109-019.063, cuja ementa foi assim redigida:

Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 28/07/2016
MULTA. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA.
O erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I, da MP n° 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/07/2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.229 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19378.720205/2020-15
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário pleiteando a nulidade
da decisão proferida nos autos do processo administrativo no 19378.720205/2020-15, tendo em
vista a ausência de fundamento legal para cobrança das contribuições sociais.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Desmembramento do Processo n. 13074.729491/2023-57

Em cumprimento ao disposto no acórdão DRJ/09 109-019.063 (fls. 222/223), foram
desmembrados do Processo n. 19378-720.205/2020-15 para o processo n. 13074.729491/2023-
57 os valores referentes a parte não impugnada, relacionada à cobrança de PIS/PASEP –
Importação e COFINS – Importação. Vejamos:

Pela presente, dá-se ciência do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, cuja cópia segue anexa. Informo que foram desmembrados do processo
19378-720.205/2020-15 para o processo 13074.729491/2023-57, os valores referentes a
parte não impugnada, cuja impugnação ocorreu através do processo 19378-
720.205/2020-15. Tendo em vista o acima relatado, fica o contribuinte supramencionado
intimado a recolher/parcelar aos cofres da Fazenda Nacional, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento desta (data da assinatura do “AR”), o(s)
débito(s) discriminado(s) em anexo a esta intimação e controlado através do processo
13074.729491/2023-57. Com relação aos valores impugnados e mantidos, controlados
através do processo 19378- 720.205/2020-15 (constante(s) do demonstrativo em anexo),
fica o interessado acima identificado intimado a regularizá-los, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da ciência nos termos da legislação em vigor, sendo facultado
apresentação de Recurso Voluntário, dentro do mesmo prazo. A não regularização dos
débitos implicará na adoção das medidas legais cabíveis com a inclusão do nome do
interessado no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(CADIN) e encaminhado do processo à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança
executiva.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.229 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19378.720205/2020-15
6
Ocorre que o contribuinte também interpôs recurso contra a decisão que manteve
a cobrança de PIS/PASEP-Importação e Cofins-Importação, alegando nulidade do acórdão por
violar o artigo 146 do CTN, que veda a modificação de critério jurídico. Por conseguinte, para
evitar o cerceamento do direito de defesa, o referido desmembramento foi cancelado.
Diante desse cenário, o recurso interposto abrange tanto a cobrança de PIS/PASEP-
Importação e Cofins-Importação, referente ao Processo no 13074.729491/2023-57, quanto a
cobrança de multa de 1% sobre o valor aduaneiro, objeto do Processo no 19378.720205/2020-15.
Cobrança de PIS/Pasep e CONFINS - Importação

A Recorrente, por meio da declaração de importação (DI) no 16/1154103-6,
despachou para consumo 500.000 kg de mercadoria classificada no código (NCM) 2503.00.90, sem
o recolhimento regular das Contribuições Sociais PIS/Pasep e Cofins-Importação. Nesse sentido,
vale transcrever trecho do relatório de fiscalização:

O enquadramento fiscal realizado pelo sujeito passivo diz respeito a “enxofre de qualquer
espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal”. Por sua vez, a descrição
da mercadoria importada, tal como realizada no documento de importação, foi a seguinte:

“BR Ativis (fertilizante mineral simples) registro no: SP-80381 10030-6
discriminação das garantias e unidade de medida: enxofre 90,00%
peso/peso enxofre bentonita natureza física: sólido modo de aplicação: via
solo Finalidade: Fertilizantes Acabados destinados à revenda Apresentação:
400 big bag contendo 1.250,00 kgs cada = 500.000,00 kgs CAS# 7704-34-9”

De acordo com as informações disponíveis na Declaração de Importação, apesar de a
mercadoria ter sido descrita como um “fertilizante mineral simples”, um fertilizante já
acabado destinado a ser revendido, no enquadramento fiscal da operação relativamente
ao recolhimento das referidas contribuições foi o seguinte:

Redução – Defensivos Agropecuários – Posição 3808 Da NCM – e Suas Mat. Primas (Lei
10925/04 – Art 1o, Inc II, C/C Dec 5630/05).

Ora, se a mercadoria importada foi declarada como fertilizante acabado, ou seja, pronto
para uso, e, ainda, destinado à venda no mercado interno, é impossível que o
enquadramento legal pleiteado, de fato, seja aplicável a essa mercadoria. Em primeiro
lugar, ser considerada uma matéria-prima para fabricação de tais defensivos. Nesses
termos, sem maiores delongas, vê-se que a mercadoria importada não tem direito
a qualquer redução com base em tal fundamentação.

Em sua defesa, a Recorrente alega que a decisão recorrida incorreu em indevida
alteração do critério jurídico do lançamento, em afronta ao art. 146 do Código Tributário Nacional,
ao inovar no fundamento da exigência após a lavratura do auto de infração. Sustenta que o
lançamento original se baseou exclusivamente na suposta incorreção da classificação fiscal da
mercadoria, ao passo que a decisão administrativa passou a amparar a cobrança em fundamento
diverso, qual seja, a ausência de destinação do produto à fabricação de defensivos agropecuários,
afastando, assim, o benefício previsto no art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.229 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19378.720205/2020-15
7
Segundo a Recorrente, tal inovação extrapola os limites da atividade julgadora, por
introduzir fundamento não suscitado pela fiscalização, comprometendo o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, que eventual equívoco no critério jurídico
originalmente adotado não autoriza sua posterior modificação em relação a fatos já lançados, sob
pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da preservação
do ato jurídico perfeito.
Feitas essas considerações, passo a analisar:
No que se refere à redução da alíquota de PIS/COFINS Importação, observa-se que
sua concessão independe da classificação fiscal da mercadoria importada, condicionando-se,
contudo, à efetiva utilização do insumo na produção de fertilizantes classificados no Capítulo 31
da NCM. Ademais, deve ser observado o disposto no § 2o do art. 1o do Decreto no 5.630/2005,
que regulamenta o art. 1o da Lei no 10.925/2004, o qual estabelece que a fruição do benefício
pressupõe que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante dos produtos finais correspondentes,
quais sejam, adubos e fertilizantes do Capítulo 31 ou defensivos agropecuários classificados na
posição 38.08.
Apesar da Recorrente estar cadastrada no CNPJ com atividade econômica principal
de fabricação de defensivos agrícolas (CNAE 2051-7/00), a fiscalização, ao analisar as notas fiscais
eletrônicas vinculadas à DI no 16/1154103-6, constatou que a mercadoria foi integralmente
revendida, sem submissão a qualquer processo de industrialização, preservando sua classificação
fiscal e acondicionamento originais. Adicionalmente, conforme descrito na própria declaração de
importação, a mercadoria foi classificada como “fertilizante mineral simples”, caracterizando-se,
portanto, como produto acabado destinado à revenda, e não como matéria-prima para fabricação
de defensivos agropecuários. Tal conclusão é corroborada pelas notas fiscais eletrônicas emitidas
pela recorrente, as quais evidenciam a revenda do produto sem qualquer etapa de
industrialização, com manutenção de sua classificação fiscal e embalagem originais.
Embora o Recorrente alegue violação ao artigo 146 do CTn por mudança do critério
jurídico, cumpre destacar que o relatório fiscal tratou, de forma clara, sobre a matéria. Senão
vejamos:

Sobre o processo de produção, deve ser mencionado o disposto no § 2o o art. 1o, do
Decreto no 5.630, de 2005, que regulamenta o art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004. Segundo esse Decreto, na hipótese dessas matérias- primas a redução a zero das
alíquotas das Contribuições aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica
adquirente seja fabricante dos produtos finais correspondentes (adubos e fertilizantes
do Capítulo 31 ou defensivos agropecuários da posição 38.08).

Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
incidentes na importação e sobre a receita bruta decorrente da venda no
mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da NCM e suas
matérias primas; (...)
§ 2o A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do caput,
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.229 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19378.720205/2020-15
8
aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja
fabricante dos produtos neles relacionados.”

2.14 - Deve ficar claro que, de acordo com as normas em vigor, não há qualquer sentido
em se afirmar que basta o adquirente, no caso também importador, ser uma indústria
(ou, simplesmente, apresentar o CNAE de indústria) para que o reconhecimento das
alíquotas zero das contribuições seja realizado automaticamente. Se o Decreto no 5.630,
de 2005, afirma que o adquirente das matérias-primas deve ser um fabricante é porque
este, direta ou indiretamente, deve efetivamente industrializar ou providenciar a
industrialização dos insumos, de forma a transformá-los em fertilizantes classificados no
Capítulo 31.
2.15 - Conclui-se, portanto que, em situação diversa, por exemplo, na hipótese de o
adquirente for um simples revendedor do insumo importado (o enxofre), ainda que seja
cadastrado como um estabelecimento industrial, a redução das alíquotas das
contribuições não pode ser reconhecida. (...)
2.16 - Resumidamente, um insumo importado, qualquer que seja a sua classificação na
Nomenclatura Comum do Mercosul, pode ser contemplado com a redução ora
analisada. Não obstante isso, esse tratamento mais favorável só se aperfeiçoa se ele for
adquirido por pessoas jurídicas fabricantes e efetivamente empregado na produção de
adubos e fertilizantes do Capítulo 31. Esquematicamente, temos o seguinte:
♦ Adquirente: empresa fabricante (indústria);
♦ Matéria-prima: enxofre ou outro insumo, independentemente de sua
classificação;
♦ Produto final: adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 elaborados com as
matérias-primas importadas com a redução.
2.17 - No presente caso, o estabelecimento importador da pessoa jurídica adquirente
(UPL do Brasil), segundo o cadastro no CNPJ apresenta como atividade empresarial
dominante a Fabricação de defensivos agrícolas (CNAE 2051-7-00).
Apesar de não se tratar de um estabelecimento enquadrado preponderantemente como
uma fábrica de fertilizantes, não há dúvida de que se trata de uma indústria, nesses
termos ela cumpre com o primeiro requisito acima relacionado.
2.18 - Para a comprovação do efetivo emprego do insumo importado com a redução
pleiteada, faz-se necessário rastrear as suas entradas e saídas do estabelecimento
adquirente (e importador). Para tanto, foram analisadas todas as notas fiscais
eletrônicas expedidas pelo sujeito passivo relativamente à importação da DI
16/1154103-6.
1) Entrada
• Foi emitida a nota fiscal do tipo “mãe” no 16.528, no dia 29 de julho de 2016, para
acobertar a totalidade da mercadoria importada, ou seja, 500 toneladas;
• A natureza da operação foi registrada como “Compra para comercialização” (CFOP
3102), portanto descartada a hipótese de industrialização.
2) Saídas
• Foram expedidas 17 notas fiscais de saída referentes a “enxofre”, cuja descrição e
classificação foi realizada nos mesmos termos das mercadorias importadas (enxofre de
nome comercial “BR Ativis” classificado no código NCM 2503.00.90);
• Todas essas notas fiscais foram registradas como “Venda de merc. adq. receb. de
terceiros” (códigos CFOP 6102), totalizando 500.000,00 kg e apresentados exatamente
nos mesmos tipos e capacidade de embalagens de 1.250 kg e, ainda, com a classificação
2503.00.90;
• No campo dos Dados adicionais consta a informação de Entrada e Saída tributada com
alíquota zero de PIS/PASEP e Cofins conf. Lei no 10.925/04, art. 1o, inc. IV.
2.19 - O importador, no ato do registro da declaração de importação, deixou claro tratar
de mercadoria pronta para comercialização pelas seguintes evidências:

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.229 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19378.720205/2020-15
9
No que tange à comprovação da efetiva utilização dos fertilizantes como matéria-
prima, verifica-se que, embora regularmente intimada a se manifestar, a Recorrente permaneceu
inerte quanto a esse ponto específico, operando-se a preclusão temporal da matéria. Ressalte-se
que sua defesa se concentrou na impugnação da classificação fiscal adotada pela fiscalização,
deixando de enfrentar o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto no 5.630, de 2005, que
regulamenta o art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Em razão disso, a fiscalização concluiu de forma, a meu ver, correta —
entendimento mantido no acórdão recorrido — que a mercadoria importada não se caracterizava
como matéria-prima, afastando-se, por conseguinte, o enquadramento legal nas hipóteses de
redução a zero das alíquotas das contribuições previstas nos incisos I ou IV do art. 1o da Lei n°
10.925, de 23 de julho de 2004.
Portanto, considerando que a Recorrente de fato não impugnou expressamente os
argumentos de que as mercadorias importadas não se caracterizavam como matéria-prima,
afastando-se, por conseguinte, a redução a zero das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS –
Importação (incisos I ou IV do art. 1o da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004), entendo que o
acórdão ora recorrido não merece reparos quanto a este ponto.

Multa de 1%
No que diz respeito à multa de 1% sobre o valor aduaneiro, a Jurisprudência deste
E. Conselho é remansosa, existindo inclusive Súmula no sentido de ser devida ainda que a
reclassificação promovida pelo Fisco também seja considerada incorreta. Vejamos:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 21/07/2003
MULTA
ISOLADA.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
IMPROCEDÊNCIA
DE
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO FISCO. CANCELAMENTO DA MULTA. NÃO
OCORRÊNCIA
O fato de a classificação fiscal da mercadoria objeto da lide dizer respeito a um código
NCM diverso daquele utilizado pelo contribuinte na importação, bem como do indicado
pelo Fisco, o lançamento da multa isolada estabelecida no inciso I do artigo 84 da MP
2.158¬-35/01, deve ser mantido. O simples fato de estar incorreta a classificação escolhida
pelo administrado é razão suficiente para imposição da multa aplicada.
Súmula CARF no 161. (Acórdão n. 9303-011.439)

Súmula 161 do CARF: o erro de indicação na Declaração de Importação da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul enseja a aplicação de multa de 1%,
mesmo que a classificação indicada pelo Fisco também seja incorreta.

Ocorre que recentemente foi publicada Lei Complementar 227, de 2026 que
revoga, expressamente, o artigo 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos quais constavam a previsão
penalidade aplicada nos presentes autos.

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.229 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19378.720205/2020-15
10
Art. 181. Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (...)

Como se vê, a Lei acima transcrita extinguiu expressamente a multa aduaneira de
1% aplicada em casos de erros na classificação fiscal de produtos importados, ou em outros
detalhamentos instituídos para identificação da mercadoria.
Assim sendo, considerando a revogação dos dispositivos acima citados, cabe, a meu
ver, a aplicação do princípio da retroatividade benigna , previsto no artigo 106, II, “a” do Código
Tributario Nacional nos autos de infração ainda não definitivamente julgados. Senão vejamos:

Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.

Portanto, considerando que artigo 106, II, “a” do CTN estabelece que a lei pode
retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência quando mais favorável ao
contribuinte se o ato não estiver definitivamente julgado na esfera administrativa ou judicial; e
que os dispositivos que previam as penalidades aplicadas ao Recorrente foram expressamente
revogados, entendo que a presente autuação não deve ser mantida.

Apesar de recente a publicação da Lei Complementar 227, de 2026, já existem
diversos julgados deste E. Conselho, inclusive desta E. Turma, pela aplicação da retroatividade
benigna:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 15/03/2016 a 06/05/2019
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FILTRO DE COMBUSTÍVEL.
Até a alteração procedida pelo Decreto 11.158/22, os filtros de combustível se
classificavam da subposição residual de 8421.29.90, e não 8421.23.00.
MULTA DE 1% POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A revogação da multa de 1% (um por cento) procedida pelo artigo 118 da LC 227/2026
aplica-se retroativamente aos processos administrativos não transitados em julgado.
Acórdão n. 3001-004.018 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA, Relator Conselheiro
Daniel Moreno Castillo

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.229 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19378.720205/2020-15
11
Período de apuração: 13/08/2012 a 25/05/2016
LANÇAMENTO POR AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de Importação
(DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si
só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda
que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. RETROATIVIDADE BENIGNA
A revogação do dispositivo normativo que suporta a aplicação da multa tal como lavrada,
sem a regulamentação dos novos critérios normativos impostos pela Lei Complementar n.
227/2026 enseja o cancelamento da multa aplicada com respaldo no art. 84 da MP
2158/2001 porforça do art. 106, II do CTN. (acórdão 3002-004.124 – 3a SEÇÃO/2a TURMA
EXTRAORDINÁRIA, Relatora Conselheira Neiva Baylon)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/05/2020
DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADUANEIRA. O
ato de desembaraço aduaneiro da mercadoria realizado em sede de despacho aduaneiro
não possui efeito homologatório e pode ser revisto antes do período decadencial.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 20/05/2020
AUSÊNCIA DO NOME DO FABRICANTE/PRODUTOR. INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Lei Complementar 227, de 2026 revoga, expressamente, o artigo 84 da Medida Provisória
(MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. Multa de 1% do valor aduaneiro deve ser exonerada com base no
artigo 106, II, “a” do CTN, em razão da retroatividade benigna. ( acórdão n. 3002-004.100
– 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA, Relator Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão)

Conclusão:

Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, ante a revogação expressa do dispositivo legal que
amparava sua exigência, nos termos do art. 181 da LC no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.
.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.229 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19378.720205/2020-15
12

Fl. 308
DF CARF MF
Original